Tribunal: TJSP
Processo: 2132678-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar de reintegração de posse. Reforma em parte. Comprovação suficiente, em juízo sumário, de ocupação irregular de área pública, relativa à Usina Jaguari. Construção de benfeitorias não permitidas às margens do reservatório, conforme apurado em Relatório de Inspeção Ambiental e Patrimonial. De outro lado,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar de reintegração de posse. Reforma em parte. Comprovação suficiente, em juízo sumário, de ocupação irregular de área pública, relativa à Usina Jaguari. Construção de benfeitorias não permitidas às margens do reservatório, conforme apurado em Relatório de Inspeção Ambiental e Patrimonial. De outro lado, irreversibilidade da medida de demolição que justifica seu indeferimento (art. 300, § 3o, CPC). Prudência necessária, especialmente em se tratando de medida "inaudita altera parte".
Recurso parcialmente provido.